Tribunal: STF
Processo: ARE 1485489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 985, cujo paradigma é o RE-RG 1.072.485 (eDOC 142).



    Encaminhado os autos ao tribunal de origem, este os devolveu a esta Corte, ao fundamento da inaplicabilidade do referido precedente à hipótese, uma vez que não se discute a incidência da exação sobre o terço constitucional de férias. (eDOC 147, p. 23).



    Com efeito, após detida análise, observo que a matéria do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, quanto a esse ponto, é diversa do citado paradigma, pois se refere, na verdade, à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas.



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 142 e passo à apreciação do recurso.



    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas. No tocante a essa questão, ressalto o entendimento desta Corte no sentido de que o Tema 985 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, a discussão se refere ao terço constitucional de férias. 



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluídas na base de cálculo da referida contribuição é a verificação quanto a sua natureza, isto é, se indenizatória ou remuneratória. 



    Nesses termos, a jurisprudência desta Tribunal é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 985 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, a discussão se refere ao terço constitucional de férias. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.264.505 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”.



    (RE 1.095.055 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Cabe ressaltar ainda o julgamento do ARE-RG 1.260.750 (Tema 1.100), da sistemática da repercussão geral, no qual este Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Confira-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 142, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente